Tribunal: STF
Processo: Ext 1255
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EXTRADIÇÃO – FORMALIDADE. A nota verbal relativa ao pedido de extradição, transmitida mediante via diplomática, com tradução por profissional público, é documento hábil a dar-se sequência ao pleito. Precedente: Extradição nº 1.114, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2008.



    EXTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRATADO. A ausência de tratado de extradição firmado entre os países não é óbice ao deferimento do pedido, se houver promessa de reciprocidade – artigo 76 da Lei nº 6.815/80.



    EXTRADIÇÃO – PEDIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA. Uma vez formalizado título condenatório contra o extraditando, consideradas práticas delituosas que guardam simetria com a ordem jurídica brasileira, não tendo incidido a prescrição, cumpre acolher o pleito formulado. Não consubstanciam obstáculo a isso o matrimônio do extraditando com brasileira e a existência de filhos – artigo 77 da Lei 6.815/80 e Verbete nº 421 da Súmula do Supremo.



    EXTRADIÇÃO – CRIME DE MENOR GRAVIDADE – REGÊNCIA. Consoante o artigo 77, inciso IV, da Lei nº 6.815/80, o indeferimento da extradição somente é cabível quando a lei brasileira prevê para o delito pena de prisão igual ou inferior a um ano.



    EXTRADIÇÃO – CUSTÓDIA NO BRASIL – OBSERVÂNCIA. Cumpre observar, sob o ângulo da detração, o período em que o extraditando esteve preso preventivamente, em território brasileiro, para efeito de extradição.